Tribunal: TJPA
Processo: 0000793-28.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA ? PROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. A decisão do juízo sentenciante encontra-se correta, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.2. Tendo sido fixado o quantum da pena em 08 (oito) anos de reclusão o regime de cumprimento de pena será o semiaberto de acordo com o disposto no art. 33, §2º, alínea ?b?, do Código Penal.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: REINALDO CARVALHO BARBOSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0000793-28.2014.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA - PROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1
. A decisão do juízo sentenciante encontra-se correta, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.
2
. Tendo sido fixado o
quantum
da pena em 08 (oito) anos de reclusão o regime de cumprimento de pena será o semiaberto de acordo com o disposto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mariton Marques Carneiro.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: REINALDO CARVALHO BARBOSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0000793-28.2014.8.14.0051
RELATÓRIO

REINALDO CARVALHO BARBOSA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santarém/Pa.

Narra a denúncia, que o denunciado, à época com 53 anos de idade, manteve com a vítima um relacionamento amoroso quando Thais Imbiriba contava com 12 (doze) anos de idade.

O casal teria se conhecido através de uma amiga da menor, após três semanas, Reinaldo convenceu a vítima a manter relações sexual com ele, tendo nesta primeira ocasião, o apelante praticado sexo oral e caricias na vítima.

A partir de então, os encontros entre o casal tornaram-se frequentes, inclusive em motéis, onde eles praticavam atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sendo que apenas quando a vítima completou 14 anos de idade, eles mantiveram conjunção carnal.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas
razões recursais
(fls.77/91), o recorrente pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer que o recorrente cumpra a sua pena em regime inicial do semiaberto.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 105/112), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que o regime de cumprimento de pena seja alterado para o semiaberto.

A revisão coube ao Des. Mariton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que a vítima e testemunhas ouvidas tanto no Inquérito Policial quanto em Juízo, trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Laudo de Exame pericial de Conjunção Carnal e Ato Libidinoso (fls. 14 - IPL), o qual provou a existência da conjunção carnal.

Embora o apelante negue a autoria delitiva, sua negativa não encontra amparo nas provas colididas nos autos.

A autoria se mostrou clara pelas declarações da vítima, visto que narrou com detalhes a conduta do réu, colhidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima declarou tanto em sede policial quanto em Juízo, descrevendo com riqueza de detalhes o presente crime, manifestando-se, destarte, como vigoroso meio de prova, haja vista a natureza do crime praticado, o qual é geralmente consumado as escondidas, fora do alcance dos olhos de possíveis testemunhas, como bem afirmado pela vítima.

A vítima durante a audiência de instrução e julgamento (fls. 31/32), informou que namorou o apelante, bem como manteve relações sexuais com ele durante a relação, aduzindo, porém, que antes dos 14 anos de idade mantinha atos libidinosos diversos desta. Como se vê:
¿(...) Sempre morou sozinho (...) que era na casa a relação e dentro do motel também (...) a maioria das vezes, sábado e domingo eu dormia na casa dele e só saia de manhã (...) o relacionamento nunca foi forçado, sempre foi de minha livre e espontânea vontade. (...) eu gostava dele, eu amava, `
ele sabia?
Coisa de menina de 12 anos que não sabe de nada da vida. Eu dormia sempre com ele (...) não foi uma ou dez vezes, foi mais que isso. eu saia da escola e vinha ai pra casa dele, tinha vezes que eu nem voltava mais pra casa porque eu dormia com ele lá (...)
12 anos eu era uma criança (...) eu estava iludida por ele, eu seguia a cabeça dele e a cabeça dele é maior que a minha, mas eu estava cega, apaixonada. (...) antes os 14 tinha toque e sexo oral, porque ele queria fazer sexo anal comigo e eu não consentia. (...) eu não tinha noção do que estava fazendo.
`
Mas ne
sse período anterior aos 14 anos, você tinha noção do que você estava fazendo em termos de sexo?¿ não, eu não tinha noção não. `
mas o que aconteceu para o sexo, a relação sexual afetiva só ocorrer depois dos 14 anos
?¿ o medo, eu tinha medo,
ele passava o pênis na minha vagina e dizia que não era para penetrar
(...) eu estudava no colégio Dom Amando nesse tempo, eu perdi meus estudos todinhos por causa dele, porque em vez de estudar eu só ficava lá na casa dele (...) se fosse para voltar atrás eu nem voltaria mais
(...) `
ele sabia a tua idade?
¿ Sabia, ele sabia porque uma vez eu estava com meu registro e ele viu tudinho
(...)¿.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo da Psicóloga que realizou o atendimento técnico com a vítima, Juliana Fialho dos Santos Castro:
¿(...) que a menor lhe disse que manteve um relacionamento com o Apelante, no qual ocorreram as relações sexuais, sendo que a vítima, à época, contava com a idade entre 12 e 13 anos.¿

Ademais, a avó da vítima, corroborou com os relatos prestados pela testemunha anterior e pela vítima.
¿(...) ela estava com 12 ou 13 anos(...) ela só chegava tarde, passava a tarde e a noite fora; (...) eu fiquei sabendo depois o que aconteceu, que ela foi para Alter do Chão e me contaram que ela estava bebendo com ele (...) ela disse `eu não vou com a senhora mais, porque eu vou morar com o Reinaldo¿, depois daí eu fui na polícia. Ela não parava mais em casa, e eu fui dar parte no conselho tutelar. (...)¿ela falou que ele acariciava ela, que ele tinha mantido relação sexual com ela?¿ era, era isso mesmo...¿ela falou se ele levava ela para o motel?¿ (...)¿

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

DA READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA

Aduz o recorrente a modificação do regime, para um menos gravoso.

Adianto que assiste razão o apelante.

De acordo com que dispõe o art. 33 do Código Penal,
in verbis:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
.

Nesse viés, tendo sido fixado o
quantum
da pena em 08 (oito) anos de reclusão o regime de cumprimento de pena será o semiaberto de acordo com o disposto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 217-A CAPUT DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). 1 - APLICAÇÃO E RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. É pacífico o entendimento de que quando interposto recurso somente pela defesa do réu, é vedada a alteração do edito condenatório que venha a agravar a pena aplicada. não é necessário que haja o pedido expresso, já que o relator ao receber o recurso interposto deverá analisar os requisitos ínsitos e inerentes a ele. 2 - [...]; 3- [...].
4 - READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. PROVIDO. O regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, por entender que o caso concreto não permite estabelecer o regime prisional menos gravoso do que aquele previsto para a sanção aplicada, 8 (oito) anos de reclusão, em perfeita adequação ao que estabelece o comando legal do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.
5 - [...];. 6- [...];. Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE. (2019.05144395-10, 210.652, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora